Tribunal: TJPA
Processo: 0002830-34.2016.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002830-34.2016.8.14.0091

APELANTE: TIAGO ROQUE DE MIRANDA, RUAN WESLLEY DOS SANTOS JARDIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002830-34.2016.8.14.0091.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA ÚNICA DE SALVATERRA.

APELANTES:
RUAN WESLEY DOS SANTOS JARDIM e TIAGO ROQUE DE MIRANDA.

DEFENSOR (A):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO RESTRITO À DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE COM BASE EM CRITÉRIO MATEMÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus por roubo majorado, com recurso defensivo que se limita a questionar a primeira fase da dosimetria da pena.

2.

A defesa pleiteia, exclusivamente, a reforma da pena-base, sustentando sua desproporcionalidade e propondo a adoção de um critério de cálculo matemático fracionado para cada circunstância judicial negativa. Ao final, prequestiona a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar a razoabilidade da exasperação da pena-base, refutando a tese defensiva de aplicação de um critério aritmético e analisando a idoneidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Dosimetria da Pena:
A tese defensiva é improcedente. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça rechaça a existência de um critério matemático rígido para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador uma discricionariedade vinculada para, mediante fundamentação concreta, estabelecer o
quantum
de aumento.

5. No caso, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada. Para o réu
Tiago
, valorou-se negativamente a
culpabilidade
(mentor do crime) e as
circunstâncias do crime
(concurso de três agentes). Para o réu
Ruan
, considerou-se desfavorável as
circunstâncias do crime
. Tal fundamentação é concreta, individualizada e alinhada aos fatos provados nos autos.

6. A utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, enquanto a outra (emprego de arma) incide na terceira fase, é técnica plenamente admitida pelos Tribunais Superiores e não configura
bis in idem
.

7.
Prequestionamento:
Todas as questões de direito levantadas no recurso foram devidamente analisadas e refutadas, não havendo violação a dispositivos constitucionais ou legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

·

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 157, § 2º, I e II.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 839.052/DF; STJ, AgRg no HC 395.774/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
RUAN WESLEY DOS SANTOS JARDIM
e
TIAGO ROQUE DE MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante
Ruan
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 dias-multa, e o apelante
Tiago
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 65 dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto (ID 8590249/8590250).

Nas razões recursais, a defesa insurge-se
unicamente
contra a dosimetria da pena, requerendo o redimensionamento das penas-base. Sustenta que a exasperação foi desproporcional e defende a aplicação de um critério matemático, segundo o qual cada circunstância judicial negativa deveria corresponder a um aumento de 09 (nove) meses. Ao final, requer o prequestionamento de toda a matéria de direito (ID 8590255).

As contrarrazões do Ministério Público firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, defendendo a correção da dosimetria e a discricionariedade do magistrado sentenciante (ID

8590256).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 8696692).

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

02 – DO MÉRITO.

A irresignação da defesa cinge-se, exclusivamente, à primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução das penas-base ao argumento de que o aumento promovido pelo juízo
a quo
foi desproporcional.

A tese defensiva propõe um cálculo aritmético, dividindo o intervalo de pena do tipo (6 anos) pelo número de circunstâncias judiciais (8), o que resultaria em um acréscimo fixo de 9 meses por cada moduladora negativa.

Tal critério, contudo, não encontra amparo na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a dosimetria da pena não se submete a um critério puramente matemático, cabendo ao julgador, em decisão fundamentada e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, definir o
quantum
de exasperação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 3. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 839.052/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (grifei)

No caso concreto, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a fixação das penas-base acima do mínimo legal.

Para o apelante
Tiago Roque de Miranda
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
, pois, conforme os depoimentos, "foi o próprio quem planejou o assalto e convocou os demais para a empreitada criminosa", demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta; e as
circunstâncias do crime
, consistentes no concurso de três agentes.

Para o apelante
Ruan Wesley dos Santos Jardim
, a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, pelo mesmo fundamento.

Os aumentos de 1 (um) ano para Ruan e 2 (dois) anos para Tiago, partindo de uma pena mínima de 4 anos, mostram-se absolutamente razoáveis e proporcionais à gravidade concreta das circunstâncias judiciais negativadas, não havendo que se falar em exasperação excessiva.

A fundamentação é concreta, idônea e demonstra a correta individualização das penas, aplicando maior reprimenda àquele cuja conduta se mostrou mais reprovável.

Ademais, é plenamente válida a técnica utilizada pelo juiz de primeiro grau de se valer de uma das causas de aumento (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base e aplicar a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase da dosimetria. Tal proceder, longe de configurar
bis in idem
, permite uma valoração mais adequada da gravidade do crime.

A jurisprudência do STJ é pacífica sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase.
(Precendentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 395.774/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 11/10/2017.) (grifei)

Dessa forma, a dosimetria realizada na sentença não merece qualquer reparo, mostrando-se justa, proporcional e devidamente fundamentada, em conformidade com a lei e a jurisprudência.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, consideram-se analisadas e rechaçadas todas as teses defensivas, estando a matéria devidamente apreciada para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, não havendo que se falar em violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025